Tribunal: TJSP
Processo: 1093170-78.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Apelações. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c.c. compensação. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Custo efetivo total indica o total de encargos cobrados em contrato bancário, nos termos da Res. Bacen no 3517/07. capitalizados mensalmente e superiores a 12% ao ano. Admissibilidade. Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Súmula

Ementa:
Apelações. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c.c. compensação. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Custo efetivo total indica o total de encargos cobrados em contrato bancário, nos termos da Res. Bacen no 3517/07. capitalizados mensalmente e superiores a 12% ao ano. Admissibilidade. Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Súmula 121 STF que não incide sobre o caso concreto. Ausência de prova de cobrança de juros fora do pactuado e superior à média do mercado. Não verificada a cobrança de título de capitalização. Admissível a cobrança de comissão de permanência, tornando indevida a incidência de outros encargos remuneratórios e moratórios (Sumulas 294 e 472 do STJ). Inaplicabilidade da majoração da verba honorária prevista no § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de procedência parcial mantida. Recursos da autora e do réu desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000887938
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1093170-78.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado CARVALHO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e negaram provimento aos recursos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), BENEDITO ANTONIO OKUNO E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
PEDRO KODAMA
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1093170-78.2015.8.26.0100 rfs
2
Voto n.o 20018
Apelação n.o 1093170-78.2015.8.26.0100 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Apelantes e reciprocamente apelados: Banco Bradesco S/A e Carvalho Silva Sociedade de
Advogados
Juiz: Douglas Iecco Ravacci
Apelações. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade de
cláusulas contratuais c.c. compensação. Cerceamento de defesa. Não
ocorrência. Custo efetivo total indica o total de encargos cobrados em
contrato bancário, nos termos da Res. Bacen no 3517/07. capitalizados
mensalmente e superiores a 12% ao ano. Admissibilidade. Aplicação
das Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Súmula 121
STF que não incide sobre o caso concreto. Ausência de prova de
cobrança de juros fora do pactuado e superior à média do mercado.
Não verificada a cobrança de título de capitalização. Admissível a
cobrança de comissão de permanência, tornando indevida a incidência
de outros encargos remuneratórios e moratórios (Sumulas 294 e 472
do STJ). Inaplicabilidade da majoração da verba honorária prevista
no § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de procedência parcial
mantida. Recursos da autora e do réu desprovidos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença de fls.
429/431, desafiada por embargos de declaração rejeitados (fls. 436 e 440), cujo relatório adoto
em complemento, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação declaratória
de nulidade de cláusulas contratuais c.c. compensação proposta por Carvalho Silva Sociedade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1093170-78.2015.8.26.0100 rfs
3
Advogados contra Banco Bradesco S/A para determinar a exclusão dos juros remuneratórios,
taxa de remuneração e despesas de cobrança para o caso da inadimplência, mantendo-se apenas
os juros de mora de 1% ao mês e a multa moratória. A autora foi condenada ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10 % do valor da causa
atualizado.
Inconformado, apela o réu aduzindo que a autora firmou livremente o
contrato discutido nos autos e ciente das cláusulas contratuais. Afirma que a sigla CET diz
respeito ao custo efetivo total de encargos, informação exigida a partir da resolução 3517/2008,
permitindo que o cliente busque empréstimo em instituição que melhor lhe convier. Entende que
ser possível a exigência dos juros remuneratórios, pois previstos em contrato, não havendo ilícito
em sua cobrança. Coloca que a capitalização dos juros é admitida pelo ordenamento jurídico.
Requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial (fls. 442/457).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 458/459).
Em suas razões recursais, a autora sustenta, em preliminar O
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. No mérito, afirma a
intempestividade da contestação do réu, devendo ser reconhecida a revelia e seus efeitos. Expõe
que o CET mascara encargos cobrados pelo réu, devendo ser declarada a nulidade da cláusula
que o estipula. Alega que o réu não apresentou o contrato no momento da realização do
empréstimo. Conta que houve exigência de adesão a título de capitalização para o fornecimento
do empréstimo, situação que configura venda casada. Entende que o valor cobrado
indevidamente deve ser restituído. Requer o provimento do recurso para acolhimento das
preliminares ou para reconhecer a ilegalidade e abuso na cobrança de encargos, determinando a
restituição do indébito (fls. 469/481).
As partes apresentaram contrarrazões pleiteando a manutenção da
sentença no ponto em que ela lhes favorece (fls. 462/468 e 486/501).
A autora se opôs ao julgamento virtual (fls. 508).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1093170-78.2015.8.26.0100 rfs
4
É o relatório.
Versa o feito sobre declaratória de nulidade de cláusulas contratuais
c.c. compensação.
Não é o caso de acolhimento da preliminar arguida.
Cerceamento de defesa com o julgamento independentemente da
produção de prova pericial não há. As teses defendidas pela autora são matérias de direito e de
fato, sendo os fatos comprovados com os documentos que instruem o processo, sendo
perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de
Processo Civil/2015.
Neste ponto, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a necessidade
da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente
líquidos para embasar o convencimento do Magistrado (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min.
FRANCISCO REZEK).
Veja-se, no mesmo sentido, entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz,
e não mera faculdade, assim proceder” (4a Turma, Resp. 2.832 RJ, rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO, j. 14.8.90 DJU 17.9.90, p. 9.513).
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do CPC/2015, cabe ao Juiz a
direção do processo, devendo determinar as provas necessárias (art. 370 e parágrafo único do
CPC/2015). E é firme a jurisprudência no sentido de que o juiz tem o poder-dever de indeferir a
produção de provas inúteis ou quando os elementos constantes dos autos já permitirem o seu
julgamento:
“...O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1093170-78.2015.8.26.0100 rfs
5
Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito,
declarando a prescindibilidade de produção das provas pericial e oral,
por haver documentos suficientes para o deslinde da questão
controvertida. Cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a
produção probatória que entender necessária à formação do seu
convencimento. Precedentes. ...”
(AgInt no AREsp 1016426/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO),
QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 24/05/2018)
Esta C. Câmara decidiu no mesmo sentido:
Reintegração de posse c/c desfazimento de benfeitorias. Cerceamento
de defesa não caracterizado. Fatos deduzidos que não necessitam de
maior dilação probatória. Nulidade da sentença não evidenciada.
Prova pericial que é desnecessária no caso em análise. Esbulho
possessório não caracterizado. Autora que não demonstrou exercício
anterior da posse da qual pretende proteção. Sentença de procedência
reformada. Ônus da sucumbência invertidos. Preliminares rejeitadas e
recurso provido.
(Apelação 1002161-54.2013.8.26.0278; Relator (a): João Pazine Neto;
j. 19/06/2018)
No caso dos autos, basta confrontar o contrato com a legislação e
jurisprudência predominante relacionados com a matéria impugnada para solucionar a
controvérsia, sendo dispensável a realização da perícia, não ficando demonstrado o cerceamento
de defesa.
No tocante ao mérito, a r. sentença apelada deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não
provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1093170-78.2015.8.26.0100 rfs
6
Consta da petição inicial que a autora firmou contrato de empréstimo
de abertura de crédito com o réu, sendo que não lhe foi fornecido cópia do contrato. Fala que
percebeu após a assinatura que a cobrança de encargos tornava impossível adimplir as
obrigações contratadas. Fala que o réu cobrou indevidamente encargos como juros capitalizados,
encargos não contratados, juros em percentuais acima do contratado. Afirma que o CET mascara
as ilegalidades cometidas pelo réu. Coloca que a taxa de remuneração operação em atraso
contempla ilegalidade. Alega que juros foram cobrados em taxas exorbitantes e devem ser
revistos. Afirma que o contrato contempla capitalização ilegal dos juros. Anota que a cobrança
de encargos ilegais afasta a mora. Sustenta ter ocorrido venda casada na contratação de título de
capitalização. Argumenta que o valor cobrando indevidamente deve ser restituído. Requer a
procedência do pedido para afastar, desde o início do relacionamento, a cobrança de juros e
encargos não contratados, capitalização dos juros, de título de capitalização oferecido em venda
casada, bem como constituir em seu favor saldo decorrente dos valores indevido (fls. 01/34).
Em primeiro lugar, observo que a contestação é extemporânea, uma
vez que a juntada do aviso de recebimento ocorreu em 08.12.2015, sendo que o prazo para
contestação teria como termo final 27.01.2016. O protocolo da contestação se deu em
28.01.2016.
Não obstante, o efeito da revelia de presumir verdadeiras as alegações
da autora não se operou, já que os documentos a petição não trouxe quaisquer documentos que
comprovem os fatos constitutivos de seu direito.
Ademais, o réu revel pode intervir no processo no estado em que se
encontra (art. 346, parágrafo único, CPC), trazendo os elementos probatórios necessários à
solução do processo, como ocorreu em relação aos documentos de fls. 113/304 e 359/419.
Consigne-se que a autora afirmou que pretendia revisar toda a relação
jurídica que possuía com o réu, pretendendo a exibição de todos os contratos, extratos e demais
documentos que comprovassem a dívida.
No entanto, o réu não estava obrigado a exibir a segunda via para aferir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1093170-78.2015.8.26.0100 rfs
7
a legalidade das cláusulas que a autora pretende revisar.
A este propósito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para aferir o
interesse de agir na exibição de contratos bancários, exigiu a demonstração de alguns requisitos,
de verificação concomitante.
Para a Corte Superior, dentre outros requisitos, concebeu ser necessário
o prévio pedido administrativo, bem como o decurso de prazo razoável para atendimento da
solicitação, sem providência da instituição financeira e também entendeu ser devido o
pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual, conforme ementa que ora se
transcreve:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO
DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO
SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC,
firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível
como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando
a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido
em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme
previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No
caso concreto, recurso especial provido”. (REsp 1349453/MS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j.
10/12/2014)
No presente caso, não restou comprovada a recusa por parte do réu em
fornecer o documento. A autora não comprovou a realização de pedido prévio, concedendo prazo
razoável para atendimento do pedido, bem como o recolhimento antecipado da tarifa referente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1093170-78.2015.8.26.0100 rfs
8
solicitação do documento ou a dispensa de recolhimento pela instituição financeira, conforme
prevê a Resolução no 3.518/2007, art. 5o, inciso XII, do Banco Central do Brasil. Em
consonância com o decidido no julgado acima, do C. Superior Tribunal de Justiça, tal pagamento
deve ser demonstrado com a propositura da ação, o que não ocorreu.
Pelos documentos apresentados pelo réu, verifica-se que a autora, ao
contratar com o banco, concordou com a incidência de juros pré-fixados, tarifas, multa
contratual e taxas praticadas, não lhe cabendo agora, manifestar discordância dos encargos
decorrentes do financiamento que livremente contraiu.
Sobre o Custo Efetivo Total, o art. 1o, §2o da Resolução Bacen no
3.517, de 06.12.2007, dispõe que:
“O CET deve ser calculado considerando os fluxos referentes às
liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a ser
pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas
cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de
terceiros contratados pela instituição, inclusive quando essas despesas
forem objeto de financiamento”.
Pelo que se extrai do texto normativo, a CET visa informar o cliente
sobre todos os encargos que incidem sobre o contrato bancário, não se observando qualquer
irregularidade na sua descrição.
Como a autora impugnou a CET de forma abstrata em suas razões
recursais, sem indicar quais encargos entendia indevidos, de forma a respeitar o disposto na
Súmula no 381 do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que a impugnação se volta aos
encargos descritos na petição inicial.
Neste ponto, os contratos foram celebrados em 25.02.2015 (fls. 113),
27.08.2013 (fls. 314), 10.09.2013 (fls. 322), 14.10.2013 (fls. 329), 14.05.2014 (fls. 337),
05.06.2014 (fls. 344), 21.07.2014 (fls. 351) quando em vigor a Medida Provisória
1.963-17/2000, de 31 de março de 2000, reeditada sob no 2.170-36/2001 (art. 5o) que autoriza as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1093170-78.2015.8.26.0100 rfs
9
instituições financeiras a capitalizarem juros com periodicidade inferior a um ano.
O Colendo Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade
da medida, nos seguintes termos:
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO.
REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
EDIÇÃO
DE
MEDIDA
PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A
jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que,
conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se
exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular
tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa
presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de
relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo
art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo
dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do
sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à
dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência
para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em
se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a
realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos
passados. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 592377/RS,
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. MARCO
AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI,
Julgamento: 04/02/2015)
O C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar tal questão, que foi
reconhecida como repetitiva, decidiu:
“1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1093170-78.2015.8.26.0100 rfs
10
Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida
Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por
pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos
são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira,
de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos
usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do
cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa
efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas
apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto,
o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n.1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de
permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos
remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o
estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da
abusividade das cláusulas contratuais questionadas.” (REsp 973827
RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão)
A respeito, aliás, foi editada a Súmula no 539, do STJ, que prescreve:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1093170-78.2015.8.26.0100 rfs
11
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada”.
A Súmula 121, do STF, não se aplica ao caso porque, embora proíba a
capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada pelas partes, foi editada em
1963, ou seja, quando a capitalização era terminantemente proibida, a não ser nas raríssimas
hipóteses em que havia previsão legal. Ocorre que com a edição da Medida Provisória
1.963-17/2000 a autorização legal passou a ser a regra e não mais a exceção, tornando assim
ultrapassada referida súmula.
Anote-se que de acordo com a Súmula no 541 do STJ, a
admissibilidade da capitalização dos juros pode ser aferida pelo confronto da taxa mensal e anual
de juros estipulada no contrato, conforme se observa de sua ementa: “A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
A taxa efetiva de juros mensais multiplicada por doze resulta
percentual inferior à taxa anual, o que confirma a capitalização.
Por outro lado, a modificação da taxa de juros remuneratórios, em
situações como a dos autos, só se justificaria pelo prisma da abusividade, desde que alegado e
demonstrado estar ela situada acima da média de mercado na época da contratação.
A atual jurisprudência se orienta no sentido de que as taxas dos juros
remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não encontram limitação no ordenamento
jurídico, também a partir da consideração de que o tema deve se submeter, em princípio, às
regras da livre concorrência, e de que o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, agentes
reguladores da específica atividade em exame, chancelam as taxas médias cobradas nesse
mercado.
Assim, entende-se que a abusividade só pode ser reconhecida desde
que se demonstre expressiva disparidade das taxas aplicadas em dada operação frente às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1093170-78.2015.8.26.0100 rfs
12
contemporâneas taxas médias de mercado, o que não aconteceu.
Isso porque, segundo informações do site do BACEN (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultar
Valores), a média da taxa dos juros remuneratórios praticados pelo mercado para operações
semelhantes a realizadas entre as partes (capital de giro com prazo superior a 365 dias, capital de
giro com prazo inferior a 365 dias, aquisição de veículo por pessoa jurídica) para o período
relativo aos contratos não demonstra que a taxa contratada (fls. 114, 314, 322, 329, 336, 343,
350) diverge substancialmente da média de mercado, situação que não caracteriza onerosidade
excessiva.
Em relação à venda casada de título de capitalização, não se observa
dos contratos apresentados pelo réu que ele tenha cobrado qualquer encargo relacionado com
ditos investimentos, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade.
Controverte, ainda, sobre os encargos cobrados no período de
inadimplência. No período de mora as partes convencionaram incidir a taxa de remuneração
operações em atraso com outros encargos remuneratórios e moratórios. Este encargo é similar à
comissão de permanência.
A comissão de permanência serve para atualizar e remunerar a moeda,
além de sancionar o devedor pela mora, compensando o credor pelo inadimplemento contratual,
remunerando-o pela perda experimentada decorrente da obrigação em seu termo, tratando-se,
também, de prefixação das perdas e danos sofridos.
A sua exigência é viável em caso de inadimplemento do contrato pelo
devedor. O entendimento pela admissibilidade da comissão de permanência foi consubstanciado
na Súmula 294 do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de
permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo
Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1093170-78.2015.8.26.0100 rfs
13
O mesmo Tribunal, por ocasião de julgamento de recurso especial, sob
o rito de recursos repetitivos, estabeleceu limites para a importância cobrada a título de comissão
de permanência:
“A importância cobrada a título de comissão de permanência não
poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de
mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o
período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite
de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da
prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC.” (REsp 1058114/RS,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
12/08/2009, DJe 16/11/2010).

O entendimento acima foi consubstanciado na Súmula 472, do STJ:

“A cobrança de comissão de permanência, cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato, exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios,
moratórios e da multa contratual”.
Em caso de inadimplência, optando a instituição financeira por cobrar a
comissão de permanência, esta não poderá ser cumulada com juros moratórios, multa contratual,
juros remuneratórios e despesas de cobrança. Por conseguinte, caberá a cobrança desse encargo,
com exclusividade, não podendo superar a somatória dos juros remuneratórios devidos em
tempo de normalidade, juros moratórios e multa contratual.
Nesse sentido, decidiu esta C. Câmara:
“COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - Encargo disfarçado de 'Taxa de
Remuneração' - Vedação à cobrança cumulada que subsiste por conta
da natureza da cobrança, independentemente da nomenclatura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1093170-78.2015.8.26.0100 rfs
14
adotada pela instituição financeira - Precedentes deste Tribunal
envolvendo a mesma casa bancária. SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE”
(Apelação
no
0032752-68.2013.8.26.0196, 37a Câmara de Direito Privado, Relator
designado SERGIO GOMES, j. 5.8.14).
Destarte, os recurso de apelação interpostos pela autora e pelo réu
devem ser desprovidos, mantendo-se a r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e
pelos ora acrescentados.
Inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, §11, do
Código de Processo Civil, uma vez que ambos os recursos foram desprovidos.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas
partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e nego provimento
aos recursos.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)